Tribunal: TJMT
Processo: 1001288-85.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Vistos,
I.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Andreia Mônica Barros Müller Coutinho, qualificada, em razão da violação ao direito líquido e certo pela autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em razão do indeferimento do pedido de restituição de bens/joias, da qual a impetrante é legítima proprietária.
Narrou a impetrante que em decorrência do mandado de busca e apreensão e de prisão preventiva contra Frederico Muller Coutinho, cônjuge da impetrante, expedido pela autoridade coatora nos autos da medida cautelar n. 27141-21.2019.811.0042 (Código 585161) relacionada ao inquérito policial n. 74/2017/GCCO, foram apreendidos no dia 29 de maio de 2019, na residência do casal, objetos de sua propriedade, sendo eles: a) 01 (um) relógio rolex feminino – 38 mm; b) 01 (um) par de brinco de ouro; c) 01 (um) anel de ouro e diamante; d) 01 (um) anel de ouro (quadrado); e) 01 (um) aparador de aliança; f) conjunto de gargantinhas e brincos vivara; g) 01 (uma) gargantinha de ouro e diamante.
Afirmou que buscando reaver o veículo, a impetrante requereu ao juízo a restituição a res, sendo indeferido o pedido pela autoridade judiciária.
Assevera que pode e deve ser apreendido material proveniente de crime e qualquer elemento que interesse a persecução penal, seja na fase indiciária, seja na fase judicial, desde prevalente o interesse público na manutenção dos itens sob a guarda do Poder Judiciário. Entretanto, in casu, nenhuma das hipóteses estão presentes, pois a decisão combatida arrima-se em mera suposição.
Aduz que o fundamento para manter acautelado a res é inidôneo. Ainda, que na decisão lançada pela autoridade judiciária não apontou a relação temática e/ou cronológica entre as joias (comprovadamente da propriedade da impetrante) e a suposta atividade criminosa de terceiro. Destaca, que a impetrante sequer está incluída no polo passivo da lide criminal e, por conseguinte, suporta um ônus reflexo, configurando ilegalidade.
Afirma que teve o cuidado de juntar aos autos comprovantes idôneos de propriedade do material apreendido, com o respectivo apontamento das datas de aquisição, para demonstrar minimamente o divórcio temático e cronológico entre os fatos apurados judicialmente e o material acautelado.
Ainda, assevera que a impetrante é casada com o denunciado Frederico Müller Coutinho em regime de separação total de bens, possuindo patrimônio apartado daquele. Assim, a decisão atacada transcende os efeitos do processo penal, expressamente vedada pela Constituição da República, onerando terceiros estranhos à relação processual, sobremodo por meio de suposições.
Assevera para a devida concessão da liminar, o periculum in mora, eis que vem sofrendo prejuízo sem poder usar e gozar dos seus bens apreendidos, sendo terceira de boa-fé e jamais figurou no polo passivo do processo criminal e nem foi investigada.
Assim, requereu a concessão da medida, visando à restituição dos citados bens (id. 32058969), juntando documentos.
É o que cumpre a relatar.
II.
Inicialmente, recordo que a concessão de medida de liminar em Mandado de Segurança reclama, nos termos do art. 7o, inc. III, da Lei no. 12.016/2009, o atendimento concomitante de dois requisitos: relevância do fundamento invocado e impossibilidade de eficácia da medida, em face, do ato coator impugnado, caso não seja deferida de plano.
Voltando-me ao caso dos autos, vislumbro, ao menos por enquanto, a presunção do bom direito em favor do impetrante.
A decisão atacada me parece, ao menos numa análise en passant – permitida nesta fase de cognição –, desprovida de fundamentação idônea, conforme se infere dos trechos abaixo transcritos, in litteris:
“Inicialmente, impõe registrar que os bens foram apreendidos na residência do marido da requerente, FREDERICO MULLER COUTINHO.
Observe-se também que FREDERICO é denunciado nos autos de processo no. 23865-79.2019.811.0042 - cód. 581632, pela prática de crimes previstos no art. 2o, caput, §2o, 3o e 4o, inc. III, da Lei no. 12.850/13; art. 58, caput, e §1o, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do Decreto no. 6.259/44; e art. 1o, caput, §1o, inc. II, §2o, inc. II, e §4o, da Lei no. 9.163/98.
No tocante ao pedido de restituição dos bens apreendidos, o artigo 120 do Código de Processo Penal, dispõe:
Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.
Analisando o caso em tela, nota-se que não houve comprovação do requerente que os objetos foram adquiridos de forma lícita, pois, é costumeiro os criminosos utilizarem jóias como meio de ocultar o dinheiro oriundo dos crimes.
Não obstante provar onde o objeto foi obtido, deve-se, também, provar como foi adquirido, com que recursos, ou seja, comprovar a entrada de dinheiro lícito em seu patrimônio e saída para adquirir os bens, por meio de extratos bancários, ou saques que foram realizados e que constituíram os valores.
Caso os valores tenham sido pago em espécie, há que provar a fonte dos valores lícitos, ou seja, de quem e por quê recebeu as quantias utilizadas.
Por esse ângulo, julgou o Tribunal Regional Federal da 1a Região:
PENAL. PROCESSO PENAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. VEÍCULO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO AO DIREITO DA APELANTE. ORIGEM LÍCITA DOS VALORES UTILIZADOS PARA COMPRA. NÃO DEMONSTRADA. NOMEAÇÃO. DEPOSITÁRIO FIEL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A restituição de coisas apreendidas no curso do inquérito ou da persecução penal condiciona-se à demonstração cabal da propriedade dos bens pelo requerente (art. 120, caput, do CPP), ao desinteresse inquisitorial ou processual na manutenção da apreensão (art. 118 do CPP) e a não classificação dos bens apreendidos nas hipóteses elencadas no art. 91, II, do Código Penal, requisitos que devem ser analisados cumulativamente.
2. Existindo dúvida razoável quanto ao direito da requerente à restituição do bem apreendido, uma vez que não se desincumbiu do ônus de comprovar a origem lícita dos valores utilizados para sua compra, nem a condição de terceiro de boa-fé, a constrição deve ser mantida.
3. “Não preenchendo a requerente os requisitos necessários para sua nomeação como fiel depositária, o pleito deve ser indeferido” (TRF1. ACR 2007.36.01.002194-4/MT, Terceira Turma, Rel. Juiz Federal Lino Osvaldo Serra Sousa (convocado), e-DJF1 de 12/12/2008).
Ademais, o bem apreendido ainda interessa ao deslinde do processo, devendo, portanto, permanecer apreendido.
O artigo 118 do Código de Processo Penal dispõe:
“Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.”
Nesse sentido, ensina a Jurisprudência:
“PROCESSO PENAL - RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA - IMPOSSIBILIDADE - INTERESSE À INVESTIGAÇÃO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - RECURSO DESPROVIDO. 1. Inviável é a restituição de bem apreendido antes do trânsito em julgado da sentença, salvo quando não mais interessar ao processo nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal. 2. Recurso desprovido.” (TJ-MG - APR: 10672140115714001 MG, Relator: Pedro Vergara, Data de Julgamento: 03/03/2015, Câmaras Criminais / 5a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/06/2015).
Diante disto, INDEFIRO o pedido formulado por ANDREIA MÔNICA BARROS MULLER COUTINHO..”
Ora, o douto magistrado ao indeferir o pedido de restituição fundamentou que a res interessa ao desfecho da ação penal que ainda se inicia.
Com efeito, dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal:
“Art.118- Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.”
Sobre a questão ora examinada, assim discorre Guilherme de Souza Nucci:
Interesse ao processo: é o fator limitativo da restituição das coisas apreendidas. Enquanto for útil ao processo, não se devolve a coisa recolhida, até porque, fazendo-o, pode-se não mais obtê-lo de volta. Imagine-se a arma do crime, que necessitaria ser exibida aos jurados, num processo que apure crime doloso contra a vida. Não há cabimento na sua devolução, antes do trânsito em julgado da sentença final, pois é elemento indispensável ao feito, ainda que pertença a terceiro de boa fé e não seja coisa de posse ilícita. (Código de Processo Penal Comentado, 3. ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 296)
Entretanto, o impetrado não apontou qual o interesse ao processo das mencionadas joias, bem como através suposições afirma que é costumeiro os criminosos utilizarem joias como meio de ocultar o dinheiro oriundo dos crimes, exigindo da impetrante além da demonstração de propriedade à comprovação aquisição de forma lícita.
Por sua vez, a impetrante demonstrou atividade lícita (advogada – inscrita na OAB/MT 15.372/O), a propriedade da res, além da aquisição em data anterior aos fatos investigados.
Não obstante a impetrante ser cônjuge do denunciado Frederico Müller Coutinho, investigado pela prática, em tese, de crimes previstos no art. 2o, caput, §2o, 3o e 4o, inc. III, da Lei no. 12.850/13; art. 58, caput, e §1o, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do Decreto no. 6.259/44; e art. 1o, caput, §1o, inc. II, §2o, inc. II, e §4o, da Lei no. 9.163/98, o regime de bens adotado é de separação total de bens.
A impetrante, ainda, anexou aos autos declarações de propriedade das seguintes joias:
a) Gargantilha confeccionada em ouro 18k com brilhantes e com 01 pedra brasileira no formato de triangulo na cor champanhe, adquirida em agosto de 2015 (id. 32058975);
b) Aliança confeccionada em ouro 18k com três carreiras de brilhantes, adquirida em fevereiro de 2011 (id. 32058975);
c) Brinco de outro amarelo ‘modelo INIFITO’, adquirido em março de 2014 (id. 32058975);
d) 01 (um) aparador de alianças em ouro 18k amarelo e brilhantes, adquirido em julho de 2012 (id. 32058979);
e) 01 (um) anel de ouro 18k quadrado, trabalhado em alto relevo, adquirido em dezembro de 2010 (id. 32058979);
Do cotejo probatório e da própria decisão, emerge que as mencionadas joias foram apreendidas por força do mandado de busca e apreensão expedido nos autos processuais n. 27141-21.2019.811.0042 (Código 585161), sendo que o magistrado ao indeferir o pedido de restituição fundamentou em 02 (duas) premissas, quais sejam:
a) Não houve comprovação do requerente que os objetos foram adquiridos de forma lícita;
b) o bem apreendido ainda interessa ao deslinde do processo.
Contudo, observa-se que a impetrante anexou documentação suficiente a demonstrar a propriedade da res, importante destacar que as apreensões das joias ocorreram em 29 de maio de 2019. Igualmente, tem-se que os fatos investigados decorrem de fatos, em tese, praticados em 2017. A impetrante demonstrou que as aquisições de determinadas joias ocorreram em período anterior ao investigado, bem como não foi investigada ou citada na denúncia.
Por derradeiro, saliente-se que a hipótese não se subsume ao disposto no artigo 118 do Código de Processo Penal, porquanto o objeto não se afigura imprescindível ao deslinde da persecução, de sorte que, por todos esses fatores, imperiosa sua restituição, sobretudo porque terceira de boa-fé não pode ser indiretamente apenado.
Neste sentido:
“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ ALMEJANDO A RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO EM PROCESSO-CRIME – PROCEDÊNCIA – NÃO DESTINAÇÃO À TRAFICÂNCIA – PROPRIEDADE E AQUISIÇÃO LÍCITA COMPROVADAS – BEM QUE NÃO MAIS INTERESSA AO PROCESSO – RESTITUIÇÃO IMEDIATA QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.
Restando demonstrado que o veículo apreendido não foi reiteradamente utilizado para a prática da traficância, assim como a propriedade e aquisição lícita do bem por terceiro de boa-fé, e não mais interessando ao deslinde da persecução, imperiosa sua restituição.” (Ap 88441/2013, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/03/2014, Publicado no DJE 18/03/2014).
Igualmente, não cabe a proprietária, que sequer foi indiciada, o dever de suportar o ônus da apreensão de seus bens, por, em tese, o seu cônjuge estar envolvido em atividade ilícitas, já que a impetrante (esposa) possui atividade lícita e ser casada em regime de separação total de bens.
Assim, com muita cautela, entendo que merece ser concedida a ordem neste ponto, por vislumbrar os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, CONCEDO a segurança, para ordenar a imediata restituição das seguintes joias: : a) 01 (um) relógio rolex feminino – 38 mm; b) 01 (um) par de brinco de ouro; c) 01 (um) anel de ouro e diamante; d) 01 (um) anel de ouro (quadrado); e) 01 (um) aparador de aliança; f) conjunto de gargantinhas e brincos vivara; g) 01 (uma) gargantinha de ouro e diamante, a impetrante Andreia Mônica Barros Müller Coutinho, na condição de depositária judicial compromissada, procedendo-se a referida entrega, somente após a lavratura do respectivo auto e colheita de assinatura.
Notifique-se a acoimada autoridade coatora para, nos moldes do art. 7o, inc. I, da Lei 12016/2009, prestar informações em 10 (dez) dias e encaminhar, em igual prazo, cópia dos atos processuais que possam interessar à análise do mandamus.
Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.